Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-64.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000128-64.2019.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ANA LUISA CAMPELO DE SA

APELADO: JOSEANE DE MATOS DANTAS

Advogado(s)
:
BRISA GOMES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO NÃO PAGO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA COM AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de salário referente ao mês de junho de 2018. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de audiência de conciliação e do julgamento antecipado da lide, bem como defende que caberia à autora comprovar o não recebimento da remuneração. Em sede recursal, apresenta documentos destinados a demonstrar o pagamento da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não realização da audiência de conciliação e do julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se é possível a comprovação do pagamento de verba salarial mediante documentos apresentados apenas em grau de apelação, bem como a quem incumbe o ônus de provar o adimplemento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de audiência de conciliação não gera nulidade processual quando a citação válida é realizada e assegura ao réu ciência inequívoca da demanda e oportunidade para exercer o contraditório e a ampla defesa.
O julgamento antecipado do mérito é cabível quando a controvérsia é eminentemente documental e não há necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.
Em ação de cobrança de verba salarial proposta por servidora pública, comprovado o vínculo funcional, incumbe ao ente público provar o fato extintivo do direito alegado, consistente no pagamento da remuneração, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.
A juntada de documentos apenas em grau recursal para comprovar fato preexistente configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão, sobretudo quando não demonstrada impossibilidade de apresentação na fase de contestação, nos termos dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.

A mudança de gestão administrativa não constitui motivo de força maior apto a afastar a preclusão, diante do princípio da continuidade do serviço público e da permanência das obrigações processuais do ente estatal.
Contracheque e relatórios internos da Administração demonstram apenas o processamento contábil da folha de pagamento, não constituindo prova inequívoca da efetiva quitação da verba remuneratória.
A condenação ao pagamento de salário não quitado restaura a ordem jurídica e impede o enriquecimento ilícito da Administração Pública, diante da natureza alimentar da remuneração do servidor.
Em reexame necessário, os consectários legais da condenação devem ser ajustados para observar o regime estabelecido pelo Tema 810 do STF e pelas Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com parcial modificação da sentença em reexame necessário.
Tese de julgamento:
Em ação de cobrança de verba salarial proposta por servidor público, comprovado o vínculo funcional, incumbe ao ente público demonstrar o pagamento da remuneração, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.
A apresentação de documentos destinados a comprovar pagamento apenas em sede recursal configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão, salvo nas hipóteses previstas nos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.
Contracheques e registros contábeis internos da Administração não constituem prova suficiente da efetiva quitação da remuneração sem demonstração do correspondente crédito financeiro ao servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, X. CPC, arts. 355, I; 373, II; 434; 435; 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. TJ-BA, Remessa Necessária nº 8001756-25.2018.8.05.0142, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Quarta Câmara Cível, j. 08.04.2025. TJ-BA, Remessa Necessária nº 8000141-29.2020.8.05.0147, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 03.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000128-64.2019.8.05.0142
, em que figura com Apelante
MUNICÍPIO DE
JEREMOABO

e, como Apelada,
JOSEANE DE MATOS DANTAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA